Tribunal: TJSP
Processo: 1003236-50.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova que só é cabível diante da verossimilhança das alegações da consumidora. Desvio de energia. Hipótese em que ficou constatado degrau de consumo de energia elétrica após a substituição do medidor que apresentou defeito.

Ementa:
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova que só é cabível diante da verossimilhança das alegações da consumidora. Desvio de energia. Hipótese em que ficou constatado degrau de consumo de energia elétrica após a substituição do medidor que apresentou defeito. Verossimilhança afastada. Inexistência de prática ilícita por parte da ré. Dívida exigível. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.